Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735974-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEILDA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706063-03.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação. O Agravante sustenta, em síntese, que não detém legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, uma vez que a parte exequente é aposentada e recebe seus proventos diretamente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia responsável pelo pagamento, nos termos do artigo 3o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. O Agravante sustenta, ainda, a inexigibilidade do título executivo judicial, ao argumento de que a obrigação nele contida decorre de interpretação normativa posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, configurando, assim, hipótese de “coisa julgada inconstitucional”. Invoca, para tanto, o disposto no artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento firmado no Tema 864 da repercussão geral, segundo o qual os reajustes remuneratórios de servidores públicos somente podem ser implementados mediante a conjugação de dois requisitos: prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme determina o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal. O Agravante informa, ainda, a superveniência de fato novo relevante ao deslinde da controvérsia: o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, declarando rescindido o acórdão que fundamenta a presente execução, o que compromete a higidez do título executivo judicial ora discutido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do Agravante (Id. 78498993) e determino a suspensão do julgamento deste recurso, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora